Tribunal: TJSP
Processo: 2117250-59.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Veiculação contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça que havia acolhido reclamação apresentada contra decisão do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra – Inadequação da via eleita – Hipótese em que se pretende a revisão da decisão proferida – Precedentes.

Reclamação extinta sem análise do

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Veiculação contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça que havia acolhido reclamação apresentada contra decisão do Colégio Recursal de Itapecerica da Serra – Inadequação da via eleita – Hipótese em que se pretende a revisão da decisão proferida – Precedentes.

Reclamação extinta sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2117250-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é reclamante
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S A, é reclamado TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
2
VOTO N. 32.500 (processo digital)
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 2117250-59.2019.8.26.0000
RECLAMANTE: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
RECLAMADA: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA: JERUSA GONÇALVES TEIXEIRA
RECLAMAÇÃO Veiculação contra v. Acórdão da
Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema
dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça que
havia acolhido reclamação apresentada contra decisão do
Colégio Recursal de Itapecerica da Serra Inadequação
da via eleita Hipótese em que se pretende a revisão da
decisão proferida Precedentes.
Reclamação extinta sem análise do mérito.
Trata-se de reclamação constitucional apresentada por
Notredame Intermédica Saúde S/A em face de decisão proferida pela
reclamada, a fim de preservar a autoridade da jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Faz uma breve síntese dos fatos, relatando que pretende, por
meio da presente ação de obrigação de fazer, obter a continuidade de seu
plano de saúde após o encerramento das atividades de sua empregadora.
Salienta que o julgado em recurso repetitivo apontado como fundamento da
decisão ora impugnada não guarda relação com o objeto da presente ação.
Explica que sua situação se enquadra na previsão do artigo 30 da Lei n.
9.656/98, que admite expressamente a manutenção do plano de saúde
daqueles que são demitidos sem justa causa, bem como no artigo 4o da
Resolução Normativa n. 279 da ANS. Esclarece que o prazo de extensão do
plano de saúde é definido por lei e, findo o lapso, o contrato se extingue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
3
naturalmente, sem que haja propriamente uma rescisão contratual. Informa
que havia suspeita de acidente vascular cerebral. Pede o restabelecimento da
“vigência do acórdão proferido em sede de recurso inominado, cassando o
acórdão
reclamado
proferido pela Turma de Uniformização de
Jurisprudência” (fls. 1/9).
Não tendo sido deduzido pedido de liminar, processou-se o
feito (fls. 710/711).
Não foram apresentadas informações pela reclamada (fls.
716).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela necessidade de
citação da interessada e pelo não conhecimento da reclamação (fls.
719/724).
Citada a interessada, não foi apresentada contestação (fls.
739).
É o relatório.
Verifica-se, no caso sob análise, a ausência de interesse
processual.
Dispõe o artigo 195 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça que “a reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a
competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, será
processada na forma da legislação vigente (Lei no 8.038, de 28.05.1990).”
(g.n).
Da leitura do dispositivo regimental pode-se concluir que a
reclamação é instrumento cabível contra decisões de outros órgãos do Poder
Judiciário Estadual que usurpem competência ou violem os ditames de
decisões deste E. Tribunal. É da essência do instrumento a ideia de
hierarquia entre o órgão prolator da decisão reclamada e este Colendo
Órgão Especial.
Como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
“[...] proferida uma decisão judicial em grau de recurso, caso o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
4
se recuse em determinar o seu cumprimento, cabível será, ao menos em tese
e a princípio, o aforamento da reclamação. Também, agora, com as novas
normas processuais e regimentais vigentes, para que seja observado o
cumprimento de decisões judiciais superiores sumuladas ou proferidas em
situações fáticas repetitivas. [...] Posta assim essa matéria, infere-se que
eventual solução de divergências de entendimentos judiciais há de ser
postulada em procedimento próprio, adequado e específico, não em
reclamação, cuja finalidade também é própria e específica garantia do
cumprimento de decisões judiciais , sem qualquer natureza recursal.” (fls.
721, g.n.).
Pois bem.
Verifica-se dos autos que Jerusa Gonçalves Teixeira ajuizou
ação de obrigação de fazer em face da reclamante, que foi julgada
procedente pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cotia em decisão
contra a qual se interpôs recurso inominado, endereçado ao Colégio
Recursal de Itapecerica da Serra, que foi provido.
Entendendo que referido Colégio Recursal deixara de observar
decisões proferidas em sede de recursos repetitivos e súmula do E. STJ, a
ora reclamada apresentou reclamação junto à Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais deste E. Tribunal, acolhida por
unanimidade.
É contra essa última decisão que a ora reclamante promove a
presente reclamação, agora endereçada a este Colendo Órgão Especial,
alegando que a decisão da referida Turma de Uniformização deixou de
observar o que o E. STJ decidira ao apreciar o Recuso Especial n.
1.592.278/DF.
Incabível no caso, portanto, a reclamação, que não se presta a
veicular pretensão de reforma ou de anulação de decisão judicial.
Não se trata de alegação de usurpação da competência deste
C. Órgão Especial, mas de simples pedido de revisão da decisão proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
5
que deve ser deduzido por meio de recurso.
Assim tem decidido este Colendo Órgão Especial em casos
semelhantes: RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça
que
julgou
improcedente
a
Reclamação
no
0100095-83.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 5a
Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores
cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação de que essa
decisão (da Turma de Uniformização) contraria entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema 938). Carência da ação. Reconhecimento.
Exame desse tipo de reclamação (envolvendo divergência entre
decisão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ) que, no âmbito
do Tribunal de Justiça de São Paulo, compete somente à Turma de
Uniformização. Órgão que já decidiu a questão, exercendo a
competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução
03/2016), e por designação do TJSP (art. 14, I, da Resolução
759/2016). Inconformismo das reclamantes com o resultado do
julgamento que não justifica nova reclamação, pelo mesmo
fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial. Hipótese de
extinção do processo, sem exame do mérito, e sem necessidade de
análise (incidental) da questão constitucional (referente à validade
das Resoluções), e também sem encaminhamento dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já
julgou a reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual
anulação da decisão, por suposta inconstitucionalidade das
Resoluções do STJ e do TJSP, somente poderia ser alcançada pelas
vias recursais, e não em sede de reclamação (que possui objetivos e
fundamentos específicos e excepcionais). Vale dizer, eventual
inconstitucionalidade das Resoluções, mesmo que fosse reconhecida
incidentalmente nestes autos, não serviria à anulação da decisão da
Turma de Uniformização, e também não vincularia decisões futuras
em casos semelhantes (por não ter efeito erga omnes), nem justificaria
o deslocamento dos autos para o Superior Tribunal de Justiça;
primeiro porque a competência delegada pelo STJ, objeto de
questionamento, já foi exercida (e está exaurida); e depois porque os
processos enviados ao Superior Tribunal de Justiça, em situações
semelhantes, mesmo quando declarada a inconstitucionalidade
incidental da Resolução 03/2016, tem retornado com decisões daquela
Corte defendendo a validade do ato. E quando isso ocorre, não resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
6
outra solução aos Tribunais, senão conhecer da reclamação, ainda
que seja para decretar sua extinção, sem possibilidade de suscitar
conflito de competência. Como decidiu recentemente o Supremo
Tribunal Federal, "estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça
e do outro órgão de um Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a
instauração de conflito de competência, haja vista a relação
hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos" (Conflito
de Competência no 8.106/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
26/08/2019). Inconstitucionalidade, ademais, que, se for o caso, pode
ser arguida pela própria Turma de Uniformização em outros
processos (i) antes do exercício da competência delegada, como
prejudicial para conhecimento da matéria, e (ii) após prévia
manifestação das partes e do Ministério Público, como condição para
legitimar a arguição. Dessa forma, a controvérsia constitucional seria
resolvida em incidente próprio, com atendimento não só das
exigências do artigo 948 do Código de Processo Civil, mas também, e
principalmente, do requisito da prejudicialidade, possibilitando ainda
(a) o pronunciamento do Órgão Especial com discussão mais ampla
(CPC, art. 950); e (b) o acesso das partes às vias impugnativas
(inclusive ao STF), no próprio processo da Turma de Uniformização,
após decisão do Órgão Especial e posterior deliberação do órgão
fracionário. Em resumo, a discussão sobre a constitucionalidade da
competência delegada à Turma de Uniformização, como questão
prejudicial, mostra-se inviável, porque aquele órgão já decidiu o
processo. E em relação ao Órgão Especial, a questão não é de
definição de competência, e sim de carência da ação, porque a
hipótese de reclamação contra decisão de outra reclamação, é
incompatível com a natureza excepcional e restrita de ações dessa
natureza. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura
instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,
eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional
subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no
5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09). Reclamação julgada extinta sem resolução do mérito.
(TJSP; Reclamação 2038615-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Des.
Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Sorocaba - Juizado Especial Cível Anexo FADI; Data do Julgamento:
06/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020; g.n.)
Daí o entendimento de descabimento da reclamação, no caso
em análise. E, verificada a inexistência de interesse processual, é o caso de
se julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2117250-59.2019.8.26.0000 - Cotia
7
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem análise do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Moacir Peres
Relator